Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713548-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONALIZA TARGINO FELIX EMBARGADO: CLEBER ARAUJO ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante face a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Para tanto, alega haver contradição, uma vez que a conclusão exposta na decisão quanto a ausência de contrato de honorários está em desconformidade com a prova nos autos, sendo que o pedido deve ser apreciado de forma clara, conforme estabelece o artigo 93, IX da CF/88. Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada, de forma a ser assegurada a reserva em conta judicial de honorários contratuais de 25% do valor do crédito sem que seja necessária a oitiva da parte contrária. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria. Isso porque a decisão recorrida esclareceu que não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, sendo ressaltado que “Contudo, embora devidamente intimado, a parte agravante não acostou ao feito de origem o contrato com a estipulação de honorários advocatícios ad exitum, tendo insistido na tese de que a procuração seria suficiente para o destaque da verba honorária contratual”. Assim, foi devidamente elucidado que não foram “identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravante”. Desse modo, não se configuram os vícios quando a conclusão da decisão é diversa daquele que a parte entende como adequada. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o prazo para contrarrazões, nos termos da decisão de ID 26441687. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora